Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. EXPLORAÇÃO PARA FINS ESTÉTICOS. PROIBIÇÃO. REC N. 56 DE 2009 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR SENTENÇA. 24a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. EFEITOS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO AOS REPRESENTADOS. INAPLICABILIDADE À PARTE RECORRENTE, EMPRESÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COGÊNCIA DAS NORMAS EMANADAS DA ANVISA. PODER DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCO À SAÚDE PÚBLICA. IMINÊNCIA DE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Resolução da Diretoria Colegiada n. 56 de 2009 da ANVISA vedou a comercialização e o emprego de aparelhos de bronzeamento artificial com utilização de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional.

2. A recorrente fundamenta o pedido de não aplicação de referida norma em decisão judicial proferida pela 24a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, favorável à pretensão do Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES. Todavia, a sentença exarada pela Vara Federal contempla apenas os profissionais filiados ao sindicato, em sua área de abrangência, o que não é o caso da impetrante, empresária do Distrito Federal.

3. Compete à ANVISA, dentre outras atribuições, estabelecer normas de vigilância sanitária, proibir a fabricação, importação, armazenamento, distribuição e comercialização de produtos e insumos em caso de violação à legislação pertinente ou de risco iminente à saúde e regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (artigos 7o, incisos IV e XV, e 8o da Lei n. 9.782/99).

4. A recorrente não comprovou a existência de direito líquido e certo capaz de justificar a suspensão de atos fiscalizatórios por parte das autoridades sanitárias do Distrito Federal sobre a disponibilização de serviço de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.